Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1o, IV, LEI No 10.826/2003). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI No 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO DENTRO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NORTEADORA DE 1/8. MAIS BENÉFICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I - A materialidade e a autoria dos crimes foram objeto de análise e não foram impugnadas pela defesa, restando devidamente comprovadas nos autos.
II - Não há que se falar em decote dos maus antecedentes na primeira fase de dosimetria, quando o apelante ostenta condenações anteriores transitadas em julgado dentro do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
III - A jurisprudência e a doutrina apontam que o critério mais adequado para a individualização da pena-base é o acréscimo de 1/8 para cada circunstância judicial que for avaliada negativamente, aplicando-se sobre o intervalo de pena definido abstratamente para o delito.
IV - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.